Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700463-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA AGRAVADO: JUVENCIO PEDRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - CASAMBRAPA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Cobrança no 0704145-76.2020.8.07.0005, rejeitou a impugnação ao laudo pericial e o homologou. Intimado acerca do possível não conhecimento do recurso, em razão de a matéria não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC, a agravante apresentou manifestação de ID 32006076, argumentando que o pedido de intimação de terceiro foi realizado com o objetivo de desconstituir o laudo pericial. Afirma que o juízo a quo não analisou o pleito, o que gera nulidade da decisão. Afirma que a urgência da análise do recurso está demonstrada, uma vez que a terceira (AMHPDF) não tem obrigação legal de manter a guarda dos documentos questionados, por tantos anos. Diz que a ausência de análise do pedido de intimação da terceira equivale ao indeferimento da produção de prova. Tece outras considerações e colaciona julgados. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória de ID 107021668 dos autos de origem rejeitou a impugnação ao laudo pericial, sob a fundamentação de que o autor, ora agravante, pretendia atacar o mérito da conclusão obtida pelo perito, deixando de apresentar qualquer argumentação relevante para infirmar o trabalho realizado pelo expert. Ressaltou, ainda, que as questões afetas ao mérito da demanda serão tratadas no momento da prolação da sentença. Transcrevo a decisão (ID 107021668): Rejeito a impugnação apresentada pela parte autora em ID n. 105361159 eis que a parte pretende atacar o mérito da conclusão obtida no laudo, e não foi apresentada qualquer argumentação ou documentação relevante para macular o trabalho e conclusões do perito. Ademais, as questões levantadas pela autora em ID n. 105361159 estão afetas ao mérito da demanda, e serão decididas em sentença. Assim, homologo o laudo pericial apresentado em ID n. 100747871. Transfira-se a quantia de R$ 3.850,00, depositada ID n. 87410334, em favor da perita, de imediato. Feito, anote-se conclusão para sentença. Destarte, verifica-se que a decisão que rejeita a impugnação e homologa o laudo pericial não encontra previsão de recorribilidade no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Destaque-se que é nítida a intensão da agravante em questionar o laudo pericial, sendo, inclusive, este o pedido principal do recurso: c) Seja o presente recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão agravada e determinar a escorreita aplicação da lei processual, com a formulação de laudo cuja conclusão seja harmônica com os elementos de fato analisados e com a resposta efetiva a todos os quesitos suscitados, em respeito a jurisprudência e aos princípios atrelados como devido processo legal, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório, ampla defesa, legalidade e demais elencados nos art. 6, 7 e 8 do CPC; Destaco que não se olvida o Superior Tribunal de Justiça, que ao analisar o recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Contudo, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso em análise, a agravante poderá impugnar as conclusões do laudo pericial no momento da interposição do apelo. A simples argumentação de que a terceira não é obrigada a guardar os documentos questionados por prazo indeterminado não é suficiente para demonstrar a urgência, mormente porque os autos de origem já estão em fase de conclusão para sentença, conforme se verifica pela parte final da decisão de ID 109766230. Portanto, está prestes a ser prolatada a sentença, momento em que a agravante poderá impugnar os pontos que entender pertinentes. Sobre o tema, destaco entendimento proferido por está eg. Primeira Turma, bem como por outras Turmas deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1318368, 07449967520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO COMUM. FALTA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado mitigado o Rol Taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isso não conferiu ampla liberdade de recorribilidade às Decisões Interlocutórias. 2. Somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida pelo legislador, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador. 3. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão de rejeição de impugnações ao Laudo Pericial, exceto caso haja fato objetivo suficiente à configuração da urgência procedimental. Inexistência. 4. Ampliar o regime de recorribilidade do Agravo de Instrumento, sem a adoção de balizas bem definidas, significaria alterar a intenção de restringir a intenção do legislador positivo. 5. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1308455, 07333835820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1256639, 07024535720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2022 15:19:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador